Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014293-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), PEDRO JUANIR SILVA - CPF: 701.284.131-15 (PACIENTE), EVERTON CARLOS KARNOPP - CPF: 977.255.601-49 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), PEDRO JUANIR SILVA - CPF: 701.284.131-15 (PACIENTE), EVERTON CARLOS KARNOPP - CPF: 977.255.601-49 (PACIENTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Pedido de liberdade assentado na pandemia do novo coronavírus nem sequer foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta,
em razão do
modus operandi
dos delitos, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014293-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
,
interposto pelo advogado JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, em favor
PEDRO JUANIR SILVA e EVERTON CARLOS KARNOPP
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o juízo
a quo
, após acolher representação da Autoridade Policial decretou as prisões dos pacientes, que posteriormente foram denunciados por supostamente terem cometidos os crimes tipificados no artigo 2o, §§2o e 3o, da Lei Federal no 12850/2013, e artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I e §2o-B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois são primários, sem qualquer histórico policial, bem como negam as imputações, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Aduz que o paciente Pedro Juanir se encontra internado com covid-19, de forma que mantê-lo preso seria um risco, e EVERTOM CARLOS KARNOP, faz parte no grupo de risco, pois é portador de pressão alta, razão pela qual fazem jus ́`à prisão domiciliar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 50079463).

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N. 50263459.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
51247996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelos pacientes
PEDRO JUANIR SILVA e EVERTON CARLOS KARNOPP
, apontando ausência dos motivos autorizadores da medida, mormente pelos seus predicados favoráveis.

As prisões preventivas dos pacientes têm origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 10782-59.2020.811.0042, em que se apura a prática, em tese, os crimes de
roubo majorado, organização criminosa, receptação, dentre outros
, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois seriam integrantes de organização criminosa com

vinculação direta com o roubo perpetrado na Fazenda Curitiba.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, em 30/3/2020, houve um roubo numa propriedade rural denominada “Fazenda Curitiba”, em Itanhangá/MT, tendo como objeto dos assaltantes defensivos agrícolas.

Nesse episódio, segundo consta na denúncia, os criminosos teriam invadido a propriedade rural, fortemente armados, valendo-se de muita violência e ameaças, renderam todos que estavam no local e os imobilizaram com algemas plásticas, mantendo-os subjugados por algumas horas, enquanto efetuavam a subtração dos produtos e defensivos agrícolas existentes na propriedade.

A partir de então, por meio de monitoramento de campo, foi possível a apreensão em flagrante de diversos indivíduos, assim como a recuperação de parte dos defensivos agrícolas subtraídos na “
Fazenda Curitiba
”.

Em relação especificamente aos pacientes, o decreto cautelar aponta que não só teriam receptados a mercadoria, como também
teriam participado da preparação do crime
, o que, segundo a autoridade policial, evidenciariam que, na verdade, eles seriam integrantes da Organização Criminosa com função de
receptar a carga, esquentar as mercadorias produto do crime e, também, promover a distribuição e a venda.

Neste contexto, foi imposta e mantida as prisões preventiva dos pacientes, restando justificado o
periculum libertatis
, sob os seguintes argumentos:

“ (...)

Apontou a Autoridade Policial que
PEDRO JUANIR DA SILVA e EVERTON CARLOS KARNOPP
, foram abordados pela força policial na entrada do Município de Vera–MT, estando EVERTON na condução do caminhão-báu e PEDRO na condução da pick-up Strada que escoltava o caminhão.

Ao serem indagados pelos policiais, os flagranteados aduziram que pegaram o caminhão com “SECO” e seriam receptadores da carga contida no veículo, que posteriormente foi identificada como sendo os defensivos roubados da Fazenda Curitiba.

Naquela ocasião PEDRO e EVERTON negaram qualquer participação no roubo, contudo assumiram que receptaram a carga e após o descarregamento efetuariam a devolução do caminhão à WEBERSON, vulgo “SECO”.

Por este motivo, foram liberados pela Autoridade Policial mediante o pagamento de fiança.

Contudo, a despeito disso, foram extraídos dos aparelhos celulares dos investigados conversas
que indicam que PEDRO e EVERTON não só teriam receptados a mercadoria, como também teriam participado da preparação do crime, o que, segundo o Representante, evidenciariam que, na verdade, eles seriam integrantes da ORCRIM com função de receptar a carga, esquentar as mercadorias produto do crime e, também, promover a distribuição e a venda.

Consta do Relatório elementos que indicam que EVERTON manteve contato com terceiros em busca de armas, e de notas fiscais que seriam utilizadas para legalizar os produtos roubados
. Aponta que em uma das conversas, com um indivíduo nominado por WILLIAM, foi encaminhada ao investigado uma nota fiscal da empresa Insumos Agro Fort Ltda onde consta relacionado os produtos roubados da Fazenda Curitiba.

Existe registrado uma troca de mensagens no dia 1.04.2020 entre EVERTON e um contato nominado Leandro SINOP, que, posteriormente, foi identificado como “SECO”. No Relatório os Investigadores apontam:
“Nesta conversa vulgo “Seco” pede para que Everton seja rápido e expõe que o cara deve voltar rápido para a empresa.
Contextualizando com o desfecho da operação, Seco pede para Everton que está com o caminhão com os insumos roubados, que faça a entrega rapidamente para que ele possa devolver o caminhão. A todo momento o contato Leandro Sinop, vulgo Seco, parece impaciente e apressado.
Ainda é possível entender da conversa que Everton teria comprado os insumos de Seco, uma vez que este lhe encaminha uma conta para depósito em nome da Empresa V.M Comercio de Veículos Novos e Usados Eireli.”

No celular de EVERTON foram localizadas fotos de diversos cheques emitidos por ele, por PEDRO JUANIR, pela empresa Insumos Agro Fort Ltda e por terceiros, bem como fotografias do veículo pick-up Strada utilizado para escoltar o caminhão-baú.

Já no celular de PEDRO, consta registrada uma conversa com um indivíduo nominado GERSOM, ocasião em que Gerson pede
para PEDRO para que ele verifique a existência de barreira policial na estrada, para que ele consiga passar sem problemas.

Nesse sentido, entendem os investigadores que GERSOM estaria transportando material ilícito para PEDRO, possivelmente de defensivos agrícolas, conforme troca de mensagens de áudio degravadas e abaixo transcritas:

CLEITON: “Oh meu irmão, ..(inteligível). Em deixa eu falar pro Sinhô, já terminei o caminhão ta fechado, já laminei, ta tudo prontinho. Vou jantar aqui no posto, vou sair depois das onze daqui, ta bom!? Que daí até eu chegar la na balança já é mais de meia noite, a balança já ta fechada. Pra evitar ne, vai que chega la eles para o caminhão dar alguma coisa, Deus me livre né. Aí eu falei com o sogro agora ali, ele falou, não então sai depois das onze então. Daí depois das onze ate você chegar lá, aí já fechou a balança. Aí eu falei vou avisar o irmão la pra ele não ficar esperando por mim, ta bom?!”

PEDRO JUANIR SILVA
: “Cleitão beleza meu querido, ta bom. Faz o que você achar que tem que ser feito aí. Ta bom, Deus abençoe você.”

CLEITON: “Amém irmão. Aí eu vou fazer o seguinte, vou parar la no posto Dallas, eu vou ta com um Scania branco trezentos e oitenta com bonequinho da michelan do lado direito na gabine em cima. Se caso o irmão chegar la amanha cedo, eu ia falar pro irmão ir lá umas seis horas no máximo seis e meia, pra gente já passar logo o centro de Sorriso antes da sete, entendeu. Senão as sete já começa o movimento, aquele vuco-vuco aí é ruim pra mim passar. Aí eu ia falar pro irmão, na seis horas por aí, o irmão vai lá no caminhão, se eu tiver dormindo não tem problema, pode chegar la bater no caminhão até eu acordar. A placa dele é JYZ0128 do cavalo, ta bom. Faz esse favor pra mim amanha cedinho. Como daí eu vou sair daqui umas onze horas eu vou chegar la meia noite uma hora mais ou menos. Se caso eu não acordar pode chegar la e bater na porta daí pra nois passar o centro logo em Sorriso amanha cedinho, ta bom!?”

PEDRO JUANIR SILVA
: “Cleiton combinado então meu querido, combinado tá. É....amanha de manhã eu passo, vou lá e....essa descarga aí vai ser sentido Lucas do Rio Verde, mas não vai passar o centro da cidade não ta. É sentido Lucas do Rio Verde. Aí quando, antes de você for pegar a BR, eu vou na frente olhar se as federal não tá na BR entendeu, que daí é na saída la em cima, perto da Fiagril. Aí tando lá eu faço o corre lá rapidão, aí depois ce vem atrás. Eu te ligo.”

CLEITON: “Bacana então meu irmão. Assim me ajuda bastante. Que o irmão sabe aí, que esse pedacinho de Sorriso aí é danado pra ter Federal aí. Se o irmão fazer isso já vai me ajudar bastante. .......o irmão vai lá enquanto eu escovo os dentes jogo uma agua no rosto, o irmão vai la ve não tem polícia nada aí eu já acelero daí. Ta bom?!”

Constam registradas, ainda, trocas de mensagens com terceiros, onde teria se tratado a respeito de local para guardar “cem mil litros”, possivelmente em referência a produtos agrícolas, bem como negociação de venda de defensivos com terceiro interessado na compra, ocasião em que foi enviada uma lista de produtos que PEDRO teria para receber do mercado.

Há, também, troca de mensagens com LUCIANO onde
PEDRO questiona a possibilidade de lhe fornecer munição de calibre .38, justificando que ele iria para o mato
.

Em troca de mensagens com VANDERLEI, consta registrada negociação de defensivos agrícolas, bem como lhe foi questionado sobre a pick-up Strada, se PEDRO já havia passado para frente.

Por fim, consta no relatório uma conversa com WILLIAM, onde lhe é oferecida uma carga de defensivo agrícola e, caso não aceitasse, que auxiliasse WILLIAM na venda dos produtos.

Deste modo, conclui o Relatório Técnico que
EVERTON e PEDRO tinham conhecimento da origem ilícita dos materiais apreendidos no B.O 2020.87743 (Roubo – Fazenda Curitiba) e que eles teriam negociado os materiais apreendidos com o contato “Leandro Sinop”, conhecido nas investigações como vulgo “SECO”.

Após a verificação de quais produtos constavam na carga, foi registrado contato de EVERTON com WILLIAM para passar as informações dos produtos obtidos para que WILLIAM providenciasse a emissão da nota fiscal de faturamento em nome da empresa Insumos Agro Fort Ltda para “esquentar’ o produto do roubo.

Constam ainda, diversas conversas onde os investigados estão em constantes negociações de compra e venda de defensivos agrícolas, indicando que, possivelmente, o empreendimento se sustenta com o comércio ilegal dos produtos e, ainda, demonstraria vasto conhecimento e que praticam o tipo de empreendimento há bastante tempo.
Registrou ainda, que os valores dos defensivos são negociados a preços muito abaixo do mercado,
chegando a 40% menor do que se comprado de forma legal.

(...)

Em que pesem os argumentos expendidos pelas Defesas dos acusados, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A peça processual acusatória apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso descreve, em síntese, que os suspeitos ROBERT, LUCIANO,
PEDRO e EVERTON supostamente seriam integrantes de Organização Criminosa estabelecida para a prática de crimes patrimoniais em face de propriedades rurais em diversos na Região Norte do Estado
. (...)”

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam os pacientes à suposta organização criminosa, como também indicam a sua posição de destaque na estrutura organizacional, com relevante importância na função de receptar a carga, esquentar as mercadorias produto do crime e, também, promover a distribuição e a venda.

Assim, analisando as posições pessoais dos pacientes, compreendo que é necessária a manutenção de suas prisões preventivas, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade dos roubos de produtos agropecuários, com enorme truculência às vítimas, em propriedades rurais, distantes da ação policial.

Portanto, as prisões preventivas estão devidamente justificadas, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, cujo modus operandi é extremamente grave e violento [
pluralidade de agentes que invadem propriedades rurais, ameaçam e amarram as vítimas por horas, para garantir a subtração de valiosos produtos destinados à agricultura
], evitando-se a continuidade delitiva.

Por fim, a questão acerca da prisão domiciliar, em razão da COVID-19, consigno que
inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020